Tribunal: STF
Processo: ARE 1411134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO, NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE, NO SISTEMA DE PLANO DE SAÚDE DA CAIXA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora de restabelecimento do seu plano de saúde, na condição de dependente de empregado da ré, e indenização por danos morais.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que a autora era beneficiária do plano de saúde Saúde Caixa desde 2012, na condição de dependente de seu filho, funcionário da Caixa. Entretanto, no ano de 2019, foi excluída do plano por ter passado a receber benefício assistencial ao idoso (eproc extrato de benefício mãe 2 da documentação inicial).



    3. Dentre as condições estipuladas no regulamento do plano de saúde em questão, para inscrição de pais de empregados da Caixa, está a de que os mesmos não tenham nenhuma fonte de renda própria, inclusive auxílio ao idoso, como o percebido pela autora. Não se verifica ilegalidade nessa disposição. Portanto, no caso, a promovente/apelante não mais preenche os requisitos necessários para ser mantida na condição de dependente de sua filha, empregada da Caixa. Precedente: TRF1, AGA 0005904-84.2010.4.01.0000 / DF, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Ângela Catão, pub. e-DJF1 de 26.03.12



    4. Dessa forma, não há razão para divergir do juiz sentenciante, que bem pontuou: “O programa “Saúde Caixa” é um plano de saúde de autogestão disponibilizado pela Caixa aos seus empregados e dependentes destes. Assim, deve obedecer a regulamento próprio, sendo a hipótese dos autos disciplinada pelo contrato de prestação de serviço colacionado à contestação, que assim estabelece acerca da manutenção dos pais como beneficiários dependentes: 3.3.6.5 MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DE PAIS DO TITULAR COMO DEPENDENTE INDIRETO 3.3.6.5.1 Está prevista a manutenção da inscrição de pai e/ou mãe, como dependente indireto, desde que cumpridas, cumulativamente, as condições a seguir: possuir inscrição como dependente indireto no Saúde CAIXA, na condição de pai ou mãe, efetivada até 31/08/2018; possuir inscrição ativa como dependente indireto no Saúde CAIXA, na condição de pai ou mãe, na data da solicitação de manutenção da inscrição; inexistir suspensão ou cancelamento da inscrição, em qualquer período, após 31/08/2018; ser dependente econômico do Titular; não possuir qualquer fonte de renda formal ou informal, inclusive aluguel, pensão alimentícia, benefício previdenciário e auxílio ao idoso; [...] quando o proposto dependente residir com o Titular, a renda do grupo familiar pode exceder a 3 salários mínimos, excluindo-se do cálculo da renda do grupo familiar a renda do Titular e do cônjuge ou companheiro do Titular; quando o proposto dependente residir em companhia de terceiros, a renda do grupo domiciliar não pode ultrapassar a 3 salários mínimos. [...] 3.3.6.5.2 A cada período de 3 anos, é obrigatória a solicitação de manutenção da inscrição de pai e/ou mãe, inscrito até 31/08/2018, mediante expressa solicitação do Titular, com apresentação dos documentos a seguir: [...] comprovante de inexistência de benefício ativo em nome do proposto dependente: documento expedido pelo INSS, com datados últimos 30 dias, comprovando a inexistência de benefício previdenciário ativo, em âmbito nacional, em nome do proposto dependente; documento expedido pelos Institutos de Previdência Federal, Estadual e Municipal, com data dos últimos 30 dias, comprovando a inexistência de benefício previdenciário, em âmbito federal e regional, em nome do proposto dependente. Declaração emitida e assinada pelo Titular, com assinatura de 2 testemunhas, atestando as informações a seguir: inexistência de qualquer fonte de renda do proposto dependente, formal ou informal, inclusive aluguel, pensão alimentícia, auxílio ao idoso, entre outros; “3.4 MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE RESTRITO 3.4.1 Está prevista a manutenção de inscrição de, no máximo, 2 dependentes restritos, por Titular, no Saúde CAIXA, desde que cumpridas, cumulativamente as condições as seguir: possuir inscrição como dependente restrito no Saúde CAIXA efetivada até 31/08/2001; possuir inscrição ativa como dependente restrito no Saúde CAIXA na data da solicitação de manutenção da inscrição; inexistir suspensão ou cancelamento da inscrição, em qualquer período, após 31/08/2001; [...]” (grifei) Conforme estabelece o contrato celebrado entre as partes, a renovação da inscrição dos beneficiários indiretos “pais” exige o cumprimento de requisitos cumulativos, dentre estes, a inexistência de qualquer fonte de renda pelo beneficiário, inclusive benefício previdenciário. Por sinal, tal exigência já constava do instrumento anterior, que vigorou até 01/09/2018, portanto, não houve inovação das condições contratuais, sendo garantido o direito da autora de permanecer no plano desde que mantidas as condições estabelecidas. No ponto, observo que restou garantido o direito adquirido dos beneficiários indiretos inscritos até 31.08.2018 e dos beneficiários restritos inscritos até 31.08.2001. No entanto, diante da alteração da condição pessoal da demandante, que passou a ser titular de benefício previdenciário, condição que, nos termos do instrumento em questão, veda a manutenção como dependente, a renovação da sua inscrição foi indeferida. A alegação quanto ao enquadramento na condição de beneficiário restrito é afastada pela própria declaração da autora quanto à sua inclusão no plano no ano de 2012, muitos anos após a extinção de ingressos de novos beneficiários nesta categoria, ocorrida em 2001. Ademais, o tratamento diferenciado entre os beneficiários indiretos e beneficiários restritos, sendo exigida, para estes, inexistência de renda superior a três salários mínimos, enquanto no primeiro caso exige-se ausência de qualquer renda do beneficiário, justifica-se pelas restrições de acesso à assistência à saúde aos dependentes restritos estabelecidas nos itens 3.6.1 e ss do RH 221 juntado à contestação. Cumpre ressaltar que o objetivo principal dos planos de autogestão é prestar assistência à saúde aos seus participantes sem visar lucro. Assim, além de ter um custo muito menor que as empresas abertas ao mercado, empregam recursos dos participantes e do empregador na medida necessária para a manutenção do plano, sem encargos de remuneração de negócio. Nesse contexto, não há se falar em inobservância da boa[1]fé contratual ou da função social do contrato no tocante à exigência de ausência. de renda do dependente como medida necessária à sua manutenção no programa, haja vista tratar-se de plano de saúde de autogestão. À vista desse cenário, o pedido de manutenção da autora no plano de saúde da ré revela-se improcedente e, por conseguinte, inexistindo conduta lesiva perpetrada pela Caixa, não há se falar em reparação por danos morais.”.



    5. Recurso desprovido. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.



    6. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, e artigo 26 da RESOLUÇÃO/PRESI/COJEF nº 16/2010 do TRF/1ª Região.



    7. Na hipótese de oferecimento de contrarrazões pelo recorrido, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre a condenação, verba limitada às prestações vencidas até a data da sentença (Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, 6º, 7º, XXIV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente